Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos a parte autora (64 anos) apresenta quadro clínico de AVC e HIPERTENSÃO com as complicações daí decorrentes, necessitando de:

a) CONSULTA EM NEUROLOGIA NEUROVASCULAR tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 22/05/2023, com prioridade amarela (ID 53290588 - Pág. 1);

b) CONSULTA EM CARDIOLOGIA - ADULTO tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 13/06/2023, com prioridade amarela (ID 53290588 - Pág. 2);

c) exame/procedimento (ANGIOTOMOGRAFIA), tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 22/05/2023, com prioridade amarela (ID 53290590 - Pág. 7);

d) exame/procedimento (ECODOPPLER DE CAROTIDAS), tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 22/05/2023, com prioridade amarela (ID 53290590 - Pág. 8);

e) exame/procedimento (ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO), tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 22/05/2023, com prioridade amarela (ID 53290590 - Pág. 9);

Ajuizou esta ação em 16/08/2023, onde pretende ver o réu compelido a lhe disponibilizar os referidos procedimentos médicos imediatamente, já que, até então o DISTRITO FEDERAL não lhe fornecera aquele atendimento. O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido (ID 53290591).

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para, respeitada a fila de espera, e quadros clínicos mais graves do que a da autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico, imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico e exames prescritos pelo seu médico assistente.

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

4. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

05. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

06. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

07. A ausência de dispositivo na sentença quanto ao prazo para realização do procedimento médico se traduz na improcedência parcial do pedido quanto a esse ponto e constitui o próprio objeto da pretensão recursal.

08. A consideração desse prazo de espera para realização das consultas e exames/procedimentos médicos, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.

09. Pela situação dos autos, a necessidade das consultas e exames levados à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 22 de maio e 13 de junho de 2023 evidencia o transcurso de mais de 05 meses realização de consultas e exames/procedimentos médicos de classificação de risco amarela desde o conhecimento da necessidade pelo órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença.

10. Esse fato revela ainda maior gravidade em razão da ausência de previsão concreta de atendimento, sendo certo que a Central de Regulação Ambulatorial informou no documento de ID 53290590 - Pág. 20 que alguns dos exames estariam sendo agendados para pacientes inseridos na regulação em novembro de 2022 e setembro de 2020, a depender do exame a ser realizado.

11. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros prazos dilatados para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.

12. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a parte autora às consultas e exames e procedimentos médicos indicados pelo médico assistente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, porque de risco amarelo, sob pena de cominação de multa diária.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.

14. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.